Tribunal: TJMT
Processo: 1037388-36.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037388-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CREUZA MARIA DE BARROS ANTUNES - CPF: 361.908.701-63 (RECORRENTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE DÉBITO – COMPRAS MEDIANTE USO DO CARTÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – CARTÃO COM
CHIP
UTILIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – AUSÊNCIA DE FRAUDE – CARTÃO UTILIZADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILICITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas utilização do cartão com “chip” mediante senha pessoal e intrasferível não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito, ainda mais quando o próprio consumidor requereu o cancelamento do cartão somente após a realização da compra, não tendo efetuado o pedido anteriormente.

Age com culpa exclusiva o consumidor que apenas comunica a instituição financeira quanto ao furto/extravio do cartão após a utilização do mesmo, pois não se tratando de fraude, fortuito interno, é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como comunicar a instituição imediatamente após o extravio.

Sendo as compras realizadas por terceiros na posse do cartão com “chip” e senha, inexiste fraude, havendo culpa exclusiva de terceiros.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a condenando a restituição de valores, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do lançamento indevido de duas cobranças de compras em sua conta bancária, as quais não reconhece a legitimidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a reclamada a restituir o valor de R$ 4.748,48 (quatro mil e setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) a título de repetição do indébito, na forma simples, acrescido de juros de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária (INPC) desde o efetivo desconto; e
b)
condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Reclamante, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que ambas as transações foram realizadas de forma presencial, com uso do cartão com chip e digitação de senha de seis dígitos, de modo que foi feita por quem detinha senha.

Sustentou, ainda, que a promovente fez a solicitação do bloqueio dos cartões no dia 20/08/2020 às 21h07min., com a informação de roubado, após o fato ocorrido. Não há registro de comunicação de perda ou roubo antes dessa data ou desse horário.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Pretende o Recorrente seja a sentença reformada para julgar improcedente a pretensão porque não praticou qualquer ato ilícito, pois houve culpa do consumidor que deixou o cartão com senha permitindo o uso por terceiros.

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico a existência de duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. E, de fato, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Todavia, respondem pela ocorrência de fraudes.

Não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas utilização do cartão com
chip
mediante senha pessoal e intrasferível não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito.

Age com culpa exclusiva o consumidor que apenas comunica a instituição financeira quanto ao furto/extravio do cartão após a utilização do mesmo, pois não se tratando de fraude, fortuito interno, é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como comunicar a instituição após o extravio.

Não restou comprovado pela parte promovente qualquer conduta ilícita por parte do banco, posto que não há provas nem indícios de ocorrência de fraude, mormente, por ser o cartão de
chip
, com tecnologia tida como extremamente segura, cuja utilização necessita de senha pessoal.

Havendo compras realizadas por terceiros na posse do cartão com
chip
e senha pessoal, inexiste fraude pela qual a instituição é responsável, mas culpa exclusiva de terceiros, excludente de responsabilidade.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021